Tribunal: STF
Processo: HC 121712
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-05-27
Data de publicação: 2014-05-27

Ementa:
Ementa: agravo regimental em habeas corpus substitutivo de recurso ordinário. prisão preventiva. superveniência de sentença penal condenatória. prejuízo da impetração dirigida contra a ordem de prisão anterior. Agravo regimental a que se nega provimento. 1. A decisão agravada está alinhada com a orientação da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a superveniência de sentença penal condenatória prejudica a análise da impugnação dirigida contra a ordem de prisão anterior. 2. Agravo regimental desprovido.